Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se LUIZ ALVES VIEIRA, para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204